Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600160-67.2022.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43624225 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37

1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, DJE
08/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
INAPLICÁVEIS. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que não haja movimentação financeira
declarada, uma vez que sua ausência impede a fiscalização por esta Justiça
Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE n 0600370-29.2020.6.16.0048, Ac. n 59577, Rel. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS, publicado no DJE em 31/08/2021]

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
(...)
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos
extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impe

Inteiro teor:
27/06/2023
Número: 0600160-67.2022.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/04/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas, Prestação de Contas
- de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600160-
67.2022.6.16.0028 que, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB - de Apucarana/PR,
referentes às Eleições 2022, considerando que o partido deixou de efetuar a abertura de conta
específica de campanha, em descumprimento ao artigo 8º da Resolução 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitoral do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB - de Apucarana/PR, julgadas
não prestadas, tendo em vista ausência de abertura de conta bancária e consequentemente não
apresentação dos extratos bancários destinados à análise de possível movimentação financeira,
ambas exigidas pelo artigo 8º e 53 II, da Resolução do TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624225
23/06/2023
17:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.065

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600160-67.2022.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
RECORRIDO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIOS
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E I N A P L I C Á V E I S .
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral é obrigatória para
os órgãos partidários ainda que não haja
movimentação financeira declarada, uma
vez que sua ausência impede a fiscalização
por esta Justiça Especializada e acarreta a
desaprovação. Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

Num. 43624225 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB - de Apucarana, referentes às Eleições 2022, desaprovadas
por sentença (id. 43575728), ao fundamento de ausência de abertura de contas bancárias
e consequente não apresentação de extratos bancários.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 43575750), aduzindo, em síntese,
que a ausência de abertura de conta bancária é mera impropriedade formal que não
impediu a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, uma vez que a ausência de
movimentação financeira do partido foi demonstrada por outros extratos e demonstrativos
presentes na prestação de contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43591707).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

A intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 18/04/2023 (terça-feira)
e as razões foram protocoladas em 24/04/2023 (segunda-feira). Considerando que, nos
termos da Lei n. 10.607/2002, o dia 21/04/2023 foi feriado, o recurso foi protocolado
tempestivamente no dia útil subsequente.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.

Mérito

Num. 43624225 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37

No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às
eleições 2022 reprovadas pelo juízo a quo face à ausência de abertura de conta bancária
específica de campanha.

Segundo o juízo:

(...)
Dentre as inconsistências relevantes detectadas e não esclarecidas tem-se:
Ausência de abertura de conta bancária e consequentemente não
apresentação dos extratos bancários destinados à análise de possível
movimentação financeira, ambas exigidas pelo artigo 8º e 53 II, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido tal inconsistência deve ser levada em consideração no
conjunto da análise por ocasião da sentença.
Assim, pelo exposto, em razão da irregularidade detectada, que compromete
a integralidade das contas, acolho o parecer ministerial e, com fulcro no art.
74, III,da Resolução TSE 23.607/2019, JULGO DESAPROVADAS as contas
do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL, considerando que o mesmo deixou de efetuar a abertura de
conta específica de campanha, em descumprimento ao artigo 8º da
Resolução 23.607/2019.
(...)

Em suas razões, o recorrente alega que "não abriu a conta bancária, mas sua
ausência, por si só, não enseja na desaprovação das contas, tampouco no julgamento
como não prestadas."

Aduz que "a falta da conta bancária não causou prejuízo à fiscalização
contábil exercida sobre o partido, isso porque, somente se exige a abertura de conta
bancária àqueles partidos que, direta ou indiretamente, recebam recursos financeiros" e,
no caso "a irregularidade é superada com a demonstração da inexistência de recursos em
espécie e ausência de movimentação financeira, não configurando prejuízo ao controle da
contabilidade, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para aprovar, mesmo que com ressalvas, as contas em questão".

Pois bem.

Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para
Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto
de atendimento bancário. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na
qual não se enquadra Apucarana - o que sequer foi alegado.

Num. 43624225 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37

Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, o que
não é o caso de Apucarana, a abertura da conta bancária era obrigatória aos partidos,
independentemente de apresentarem movimentação financeira ou não.

Esses dispositivos estão disciplinados na resolução TSE nº 23.607/2019 nos
seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento
bancário:
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.

Não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de dispensa de
abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação persiste mesmo
que não haja movimentação de recursos financeiros, a irregularidade é manifesta, tendo a
jurisprudência caminhado nesse sentido.

A partir das eleições de 2018 o Tribunal Superior Eleitoral possuía o seguinte
entendimento, que permanece atual:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
2. A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR assenta que a falta de abertura
Num. 43624225 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37

de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação das contas,
diante da gravidade da circunstância. Incidência do óbice da Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido está
obrigado a proceder com a abertura de conta específica de campanha, nos
termos do art. 10, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017, excepcionadas apenas as
situações previstas no § 4º, o que não é o caso.
4. Agravo Regimental desprovido.
[TSE. AgRG no REspE nº 8761, Acórdão, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
publicado no DJE em 03/08/2021]

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS SÚMULAS 24 E 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
2. A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR assenta que a falta de
abertura de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação
das contas, diante da gravidade da circunstância. Incidência do óbice da
Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido e os
candidatos estão obrigados a proceder com a abertura de conta específica de
campanha, nos termos do art. 10, § 2o, da Res.- TSE 23.553/2017,
excepcionadas apenas as situações previstas no § 4o, o que não é o caso,
diante da renúncia à candidatura após 17 dias da data da concessão do
CNPJ, extrapolando, portanto, em 7 dias o prazo legal.
4. Agravo Regimental desprovido. O Tribunal, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator".
[TSE, AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
no 0600220-20.2020.6.16.0025, CAMBARÁ - PR, Relator(a) Min. Alexandre
de Moraes, DJE: 23/06/2022]

Da mesma forma, o entendimento consolidado pelo TRE-PR a partir das
eleições de 2020 é no sentido de que a não abertura injustificada de conta bancária por
candidatos e partidos configura irregularidade grave, insuscetível de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que conduz à desaprovação das
contas.

No sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43624225 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37

1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, DJE
08/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
INAPLICÁVEIS. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que não haja movimentação financeira
declarada, uma vez que sua ausência impede a fiscalização por esta Justiça
Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE n 0600370-29.2020.6.16.0048, Ac. n 59577, Rel. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS, publicado no DJE em 31/08/2021]

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
(...)
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos
extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das
receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a
campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.
3. A penalidade de suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário,
prevista no artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser
aplicada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
modo que não torne inviável a subsistência da agremiação.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RE n 0600515-70.2020.6.16.0150, Ac. n 59677, Rel. RODRIGO
OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, publicado no DJE em
27/09/2021]

Num. 43624225 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO DA FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura das
respectivas contas bancárias.
2. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a
campanha eleitoral. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal.
3. Em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
há se manter a desaprovação das contas, mas com a redução da penalidade
aplicada de 12 (doze) para 3 (três) meses de suspensão das cotas do Fundo
Partidário, tendo em vista a gravidade da falha apontada devidamente
sopesada com a ausência de indícios de omissão.
4. Recurso conhecido e não provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060040531, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data
04/02/2022]

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para
campanha", independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização e a confiabilidade das contas, é suficiente para
autorizar sua desaprovação.
3. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060000890, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 69, Data
11/04/2023]

Na mesma esteira, a Procuradoria Regional Eleitoral assentou que o "
prestador descumpriu a obrigação legal de abertura de conta bancária de campanha, o
que impossibilita a verificação da veracidade das informações prestadas, razão pela qual
as contas devem ser desaprovadas." (id. 43591707)

Inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária específica para
Num. 43624225 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37

a campanha, a irregularidade não tem como ser afastada, não sendo possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o fim de aprovação das contas.

A aplicação desses princípios seria possível para a adequação de eventual
sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário que se mostrasse
exacerbada. No caso, contudo, sequer houve qualquer determinação na sentença quanto
à suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário à agremiação, o que,
consequentemente, impede a determinação de tal sanção por este Tribunal face à
vedação da reformatio in pejus.

A desaprovação das contas, portanto, é medida que se impõe, devendo ser
mantida a sentença proferida.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantida a desaprovação das contas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600160-67.2022.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - APUCARANA - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43624225 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624225 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2023 17:07:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062317065967900000042586012
Número do documento: 23062317065967900000042586012
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/06/2023 13:10:37